Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-21.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1007466-21.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES.
RECORRIDO : BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Larissa Bortoletto de Oliveira Valadares (ID-31991455) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-9455950):
“BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MODALIDADE CICLO) – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES QUE PUDESSEM INVIABILIZAR A MEDIDA DEFERIDA – TAXA DE JUROS CAPITALIZADOS CONVENCIONADA DENTRO DOS LIMITES RAZOÁVEIS – TARIFAS E TAXAS LEGAIS - ENCARGOS “A PRIORI” DEVIDOS - JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando os termos do recurso são suficientes ao combate da decisão interlocutória.
Não há falar em abusividade contratual quando a taxa de juros, tarifas e taxas se encontram dentro da legalidade, não demonstrando discrepância entre o valor do bem e o valor do bem financiado, pelo período de 24 (vinte e quatro meses), com juros capitalizados.
É viável a convenção dos juros moratórios, à luz do disposto no artigo 406 do Código Civil.” (RAI n. 1007466-21.2018.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-27175450.
As partes Recorrentes apresentaram recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a Lei Federal – CDC ao fundamentar sua decisão no art. 406 do CC, ou seja, ao negar ao caso a figura do contrato de adesão, afirmando que o mesmo foi livremente convencionado entre as partes em face de suposta negociação entre o Banco e o Recorrente.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, para o fim de que suspender a liminar de busca e apreensão do automóvel da ora Recorrente, para que esta permaneça em posse do veículo sem restrições até o julgamento em definitivo da Ação de Busca e Apreensão.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 32239452 e 32265462.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que restou observado inexistir a propalada abusividade, estando os custos do financiamento apontados na cédula, o que conduz à não aplicabilidade da norma consumerista, razão pela qual foi desprovido o recurso.
Portanto, note-se que a tese desenvolvida pela Recorrente, não foi suficiente para afastar os custos do financiamento, bem como dos encargos acessórios a ele inerente.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III